Tribunal: STF
Processo: RHC 262527
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Acórdão recorrido parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por M.P. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.007.350/SC (evento 137).



    O Recorrente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (eventos 108, fls. 216-24; 109 e 111).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta a absolvição do recorrente em razão da insuficiência probatória, pois a condenação está amparada exclusivamente no depoimento da vítima - criança de 04 anos, à época. Assevera que “a narrativa da vítima é ambígua, não espontânea, e se limita a sinais gestuais sem descrição mínima dos fatos, contrariando entendimento consolidado de que é necessário mínimo suporte técnico ou indiciário para condenação em crimes sexuais”. Requer, em medida liminar a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pela absolvição do recorrente (evento 143).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 136).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALOR PROBANTE DIFERENCIADO DA PALAVRA DA VÍTIMA. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que, nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado.   2. No caso, o Tribunal local entendeu estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do delito de estupro de vulnerável, ante o conjunto fático-probatório acostado aos autos, em observância aos princípios do devido processo legal substancial, do contraditório e da ampla defesa.  3. Para tanto, as instâncias ordinárias basearam-se sobretudo na versão apresentada pela vítima, que tem valor probante diferenciado nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios. Ademais, a palavra da menor, perante a psicóloga judicial, revelou-se harmônica com os depoimentos de sua prima e tias. 



    4. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelas instâncias ordinárias, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



     



    O Tribunal de Justiça local rechaçou a tese defensiva de ausência de lastro probatório a ensejar a condenação, ao seguinte fundamento (evento 111, fls. 1-6):



    “(...).



    A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória, invocando a aplicação do princípio do in dubio pro reo. 



    Sem razão.



    Afere-se dos autos que, durante o ano de 2019, o apelante (...), ciente da ilicitude de seus atos e com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, aproveitando-se da vulnerabilidade etária de sua enteada (...) (nascida em 13.09.2014) e dos momentos em que permanecia sozinho com ela na residência, praticou atos libidinosos diversos conjunção carnal com a vítima - que contava com 4 (quatro) ou 5 (cinco) anos de idade à época -, consistentes em beijar a boca da infante, passar a mão e beijar sua genitália, despir-se na frente da ofendida e despi-la. 



    A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 3/4 e 6/7 do evento 1 do IP), certidão de nascimento (fl. 10 do evento 1 do IP), relatórios do conselho tutelar (fls. 21/24 e 31/32 do evento 1 do IP) e da prova oral angariada nas fases investigativa e judicial. 



    Transcreve-se, no ponto, trecho da sentença que resumiu, de maneira fidedigna, os depoimentos colhidos nas etapas investigativa e judicial, in verbis:



    (...).



    Da análise do conjunto probatório angariado, percebe-se que a vítima (...) apresentou declaração firme e coerente perante a psicóloga judicial, sendo essa versão integralmente corroborada pelas declarações de seus familiares (...).



    Importante destacar que, conquanto tenha sido constantemente questionada sobre o ocorrido, tanto por seus familiares quanto pela psicóloga, a vítima não apresentou qualquer alteração em sua narrativa, evidenciando a época (durante o ano de 2019), o momento (quando ficava sozinha na residência da família com M.), a frequência (por três vezes) e os atos sexuais efetivamente praticados pelo apelante contra si (beijos em sua boca, toques e beijos em sua genitália, bem como despir-se na frente da ofendida e despi-la). 



    Como dito, além de ter apresentado narrativa harmônica - tornando improvável que os fatos narrados por ela tenham sido fruto de sua imaginação -, não parece razoável que a vítima tenha arquitetado tamanha versão com a finalidade de incriminar falsamente um inocente que, inclusive, era seu padrasto na época. 



    No mesmo sentido, restou bem apontado pelo Juízo de primeiro grau (evento 101):



    (...).



    Com efeito, tem-se a necessária simetria entre as declarações dos personagens envolvidos no contexto fático narrado na inicial pra dirigir a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217- A, caput c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal) ao apelante (...).



    (...)



    Logo, estando a materialidade e a autoria delitivas devidamente comprovadas nos autos, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe.”.



    Na mesma toada, a Corte Superior manteve a condenação do recorrente, à seguinte consideração (evento 137, fls. 3-11):



    “A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, após proceder à ampla revisão do acervo probatório, manteve a condenação do agravante pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, tendo concluído pela existência de provas suficientes de autoria e materialidade com base nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 492/497, grifei):



    (...).



    Depreende-se dos trechos reproduzidos que não há como acolher a pretensão defensiva, pois as provas colhidas ao longo da marcha processual contribuíram para a formação do convencimento do Tribunal de origem quanto à demonstração da prática do estupro de vulnerável. 



    Com efeito, o édito condenatório baseou-se sobretudo na versão apresentada pela vítima, que tem valor probante diferenciado nos crimes de natureza sexual, os quais nem sempre deixam vestígios. Ademais, a palavra da menor, perante a psicóloga judicial, revelou-se harmônica com os depoimentos de sua prima (...) e tias (...). 



    Portanto, diante da fundamentação concreta e suficiente utilizada pela Corte local para amparar a condenação do agravante, não se constata a existência da alegada ilegalidade flagrante, sendo certo, ainda, que a análise do pleito de absolvição exigiria a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do habeas corpus, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual. 



    Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados, mutatis mutandis:



    (...).



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo.”.



    Nesse prisma, quanto ao pleito absolutório, o ato coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que inviável aquilatar a qualidade da prova valorada nas instâncias anteriores, para fins de acolher a tese absolutória, em sede de habeas corpus. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 13.3.2024); “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023); “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170.317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente